Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-04.2001.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001643-04.2001.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR VERISSIMO DE MORA (RECORRENTE), VALDEIR VERISSIMO DE MOURA - CPF: 309.007.271-87 (RECORRENTE), LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND - CPF: 006.880.411-32 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), JUVENTINO SANTANA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001643-04.2001.8.11.0025

RECORRENTE: VALDEIR VERISSIMO DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUÍNA
– ALEGADA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA CRUELDADE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU IMPÔS SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

A alegada proibição de decisão surpresa é matéria estranha aos autos, porquanto inexistente qualquer pronunciamento judicial sem a observância do contraditório.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

“Apresenta-se
‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados”
[TJMT, N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001643-04.2001.8.11.0025

RECORRENTE: VALDEIR VERISSIMO DE MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdeir Veríssimo de Moura, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP [homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do meio cruel.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína suscita, em preliminar, que
“acaso este Tribunal, na remota hipótese de entender pela aplicação da tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio da
reformatio in mellius
, que seja oportunizado às partes, tanto ao Ministério Público quanto à defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório”
, evitando-se, assim, a prolação de
“decisão surpresa”
.

No mérito, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001643-04.2001.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA SUSCITADA PELA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA

A presente preliminar não possui a menor plausibilidade.

Na verdade, ao que tudo indica, tal preliminar foi suscitada em outras “contrarrazões”, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sobretudo diante da seguinte afirmação feita pelo recorrido,
verbis
:

“O princípio da não surpresa deve ser observado, sobretudo, em relação aos recursos de apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri na qual possui natureza restrita, uma vez que não é devolvido à instância superior o conhecimento integral da causa criminal.

Isto é, o Tribunal de Justiça fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
‘O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição’
.

Assim sendo, acaso este Tribunal de Justiça, na remota hipótese de entender pela aplicação de tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio
reformatio in mellius
, que seja oportunizado às partes, tanto ao Ministério Público quanto à defesa técnica, manifestarem-se a respeito da matéria, em obediência ao postulado do contraditório”.

Entretanto, consoante bem salientado pelo Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer,
“a referida pretensão ministerial é estranha aos autos, visto que inexiste qualquer decisão surpresa, já que houve delimitação expressa dos pedidos defensivos nas razões recursais, mormente no tocante a possibilidade de aplicação da garantia constitucional do
in dubio pro reo
”
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O recorrente,
Valdeir Veríssimo de Moura
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia
3 de agosto de 2001
, por volta das
16:00 horas
, na Fazenda Chopenzinho, em Juína/MT,
Valdeir Veríssimo de Moura
, conhecido por
‘Nego Moura’
, com
animus necandi
e utilizando-se de um machado, sem qualquer razão aparente, com manifesta crueldade, e atingindo-a pelas costas, dificultando sua defesa, agrediu a vítima
Juventino Santana dos Santos
, provocando neste as lesões descritas no exame de necropsia (fl. 12) e mapa topográfico para localização de lesões (fl. 13), provocando sua morte.

Segundo se apurou, agressor e vítima eram companheiros de trabalho no garimpo mencionado, momento em que Valdir surpreendeu a vítima, atingindo-a com extrema violência, atingindo-a na região escapular, occiptal e terço médio do antebraço, matando-a e fugindo em seguida”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem afastou a qualificadora do motivo fútil,
“porque não há uma só palavra das testemunhas presenciais sobre a motivação do crime”
, e pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A defesa se insurge única e exclusivamente quanto ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel, porquanto, a seu viso,
“o exame de corpo de delito encartado nos autos não indicou que a vítima agonizou em virtude dos golpes, mormente porque a quantidade de golpes, por si só, não caracteriza a crueldade, isto é, o laudo pericial deveria ser hábil a demonstrar, no caso concreto, que os golpes provocaram maior sofrimento à vítima”
.

Com efeito, conforme profícua lição de Cezar Roberto Bitencourt, citado por Guilherme de Souza Nucci
[1]
:
“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade [...] é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo”
.

Além disso, destaque-se que
“A reiteração de golpes, por si mesma, não qualifica o crime, mas o faz quando denuncia a crueldade do agente e o sofrimento desnecessário da vítima”
[2]
.

O juízo de origem reconheceu a qualificadora do meio cruel porque
“as testemunhas deram conta de que viram o acusado aplicando vários golpes de machado, o primeiro nas costas e depois vários outros golpes no braço e na cabeça, cuja testemunha Nilson chegou a rememorar que quando retornou ao local, porque disse ter fugido de medo, viu vários cortes nas costas da vítima”
.

A princípio, importa ressaltar que o golpe desferido nas costas da vítima foi utilizado pelo juízo singular para o reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou sua defesa.

Em contrapartida,
“Não se afigura ‘manifestamente improcedente a qualificadora do meio cruel se, no laudo pericial de necropsia, restou atestado a existência de vários golpes de faca em diversas regiões do corpo, o que indica, ao menos em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos’ (TJMT, N.U 1000419-54.2022.8.11.0000)”
[3]
.

Com efeito,
“Embora a quantidade de golpes, por si só, não seja suficiente para caracterizar a qualificadora do meio cruel, as lesões que se estendem por todo o corpo da vítima sinalizam,
a priori
, que o crime foi cometido mediante meio capaz de proporcionar um intenso e desnecessário sofrimento físico e/ou mental à vítima, de modo, que em tais circunstâncias admite-se a plausibilidade do art. 121, § 2º, III, do CP”
[4]
.

Assim, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, deve ser conservada a qualificadora do meio cruel.

Analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“Apresenta-se
‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados”
[5]
.

Nesse diapasão, havendo indícios de que a vítima padeceu de sofrimento exagerado, reputo escorreita a conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, destacando-se que as qualificadoras somente poderão ser decotadas quando for
inequívoca
sua improcedência, sem qualquer lastro probatório produzido ao longo da instrução criminal
[6]
, o que não se vê no caso em apreço.

Forte em tais razões, a manutenção da decisão de pronúncia invectivada, em todos os seus termos, é medida de rigor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Código penal comentado.9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 457.

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Código penal interpretado. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 780.

[3]
TJMT, N.U 1000020-95.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2022, Publicado no DJE 12/9/2022. Neste mesmíssimo sentido: TJMT, N.U 1000419-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/4/2022, Publicado no DJE 25/4/2022.

[4]
TJMT, N.U 0007035-96.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/8/2019, Publicado no DJE 2/9/2019.

[5]
TJMT, N.U 1000257-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/3/2022, Publicado no DJE 21/3/2022.

[6]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023